Tribunal: CARF
Processo: 13794.720198/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720198/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.175 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA HELENA FUTURO CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado equívoco da fonte pagadora no preenchimento da DIRF, o
lançamento referente à omissão de rendimentos deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 29/08/2011, de fls. 04/08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720198/2011-65
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720198/2011-65

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
88.438,70
2) Omissão de Rendimentos Apurada
7.699,92
3) Total das Deduções Declaradas
17.836,94
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
78.301,68
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
13.577,60
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
12.666,82
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
126,30
14) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
784,48
15) Imposto a Restituir Declarado
1.206,70
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
784,48
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
7.699,92
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 7.699,92, recebidos da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 126,30.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
28.317.881/0001-40 –
SECRETARIA DE
ESTADO DE
TRABALHO E RENDA

664.730.477-00
12.063,22
4.363,30
7.699,92
126,30
0,00
126,30
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, 8o. e 9o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 5o., 6o. e 33 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o. e 15 da Lei
no. 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte pagadora apenas o
valor declarado;
- A fonte pagadora reconhece, por meio de declaração de esclarecimento, que houve
erro na informação dos rendimentos e que está providenciando a retificação dos dados
junto à Receita Federal;
- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720198/2011-65

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que a contribuinte não declarou os rendimentos recebidos da fonte pagadora
contestada, restou caracterizada a omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento; e
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pela contribuinte, no valor de R$ 7.699,92:
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
28.317.881/0001-98 –
SECRETARIA DE
ESTADO DE
TRABALHO E RENDA

664.730.477-00
12.063,22
4.363,30
7.699,92
126,30
0,00
126,30
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720198/2011-65

Na DIRPF/2010, a contribuinte informou os seguintes rendimentos recebidos da fonte
pagadora CNPJ 28.317.881/0001-98:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
28.317.881/0001-98
4.363,30
444,02
0,00
A contribuinte anexou aos autos:
- Cópia de uma Declaração da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, datada de
17/12/2010, fl. 09, que informa que houve lapso administrativo na informação de seus
salários e que serão acertados posteriormente por uma DIRF Retificadora. Na
declaração consta a informação de que recebeu, de maio a agosto de 2009, o valor de R$
4.363,30.
- Cópia de outra Declaração da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, datada de
13/12/2011, fl. 11, que informa que a ex-servidora, Maria Helena Futuro Campos
recebeu os salários de maio a agosto de 2009, e que sua contratação era temporária. Por
problemas de mudanças de gestores e algumas dificuldades administrativas não foi
providenciada a retificação dos dados junto à Receita Federal, mas os atuais gestores,
cientes da situação, pretendem resolver o assunto o mais breve possível, tão logo
formalizem a Certificação Digital.
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue por
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA que traz informação sobre
rendimentos recebidos pela contribuinte, no ano-calendário 2009:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 664.730.477-00
Nome do beneficiário constante do cadastro: MARIA HELENA FUTURO CAMPOS
CNPJ do declarante: 28.317.881/0001-98
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: SECRETARIA DE ESTADO
DE TRABALHO E RENDA
Data de entrega: 12/05/2010 12:05 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 12.704,91 126,30
Total sem 13o: 12.063,22 126,30
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
De acordo com as informações contidas na DIRF entregue pela fonte pagadora
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA, a contribuinte recebeu
rendimentos tributáveis no ano-calendário 2009, no valor de R$ 12.063,22. Na
Declaração de Ajuste Anual a contribuinte somente informou R$ 4.363,30 de
rendimentos desta fonte pagadora.
A despeito das declarações emitidas pela fonte pagadora e carreadas aos autos, datadas
de 17/12/2010 e 13/12/2011, fls. 09 e 11, respectivamente, até a presente data NÃO
houve entrega de DIRF Retificadora que alterasse o rendimento constante na DIRF
acima transcrita.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.175 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720198/2011-65

Desse modo, deve ser mantido o lançamento, no valor de R$ 7.699,92, nos exatos
termos em que efetuado pela Fiscalização.
Analisando as provas juntadas ao processo, constato que há declaração da
fonte pagadora confirmando os valores pagos ao contribuinte (e declarados em DIRPF), o
que revela o equívoco cometido por ocasião do preenchimento da DIRF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Original